Tribunal: TJMT
Processo: 0002248-60.2018.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002248-60.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA CASTILHO - CPF: 569.515.581-91 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA INTEGRALMENTE.

1 –
A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual, a demandar, por consequência, o afastamento da incompetência da Justiça Estadual.

2 – Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA No. 2248-60.2018.8.11.0022

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

APELADO/INTERESSADO:
SANDRA CRISTINA CASTILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Pedra Preta
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da presente Ação de Cobrança, com pedido de antecipação de tutela, proposta por
Sandra Cristina Castilho
, julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados pelo Apelado, a fim de condenar o Apelante no pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, sendo que a apuração de eventual defasagem deve ser efetuada em sede de liquidação de sentença, a se observar o máximo de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).

Declarou, ainda, prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, além de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, com base no valor da condenação que será apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, inicialmente, aponta que não seria responsável pelo pagamento da equivocada conversão do Cruzeiro Real à URV, uma vez que compete exclusivamente à União legislar sobre o sistema monetário, e, por consequência, a competência para analisar a questão é da Justiça Federal.

No mérito, aponta que com base no artigo 168 da Constituição Federal, apenas os servidores públicos do Poder Judiciário, Legislativo e do Ministério Público fariam jus à percepção de eventual diferencial, em razão de que os demais servidores recebiam com base no último dia do mês em referência.

Desta maneira, não haveria como se falar em defasagem salarial, ou falta de atualização do vencimento.

Assim, requer o provimento do apelo, no intuito de que o ato sentencial seja reformado, para o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, ou para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial da ação.

A Recorrida, no ID no 100922453 – fls. 76/80, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 101116950, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não há interesse público,
in casu
, capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que, a sentença deve ser declarada nula, ante a incompetência do juiz Estadual para julgar ações de competência privativa da União.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça já enfrentou a alegação de incompetência de igual natureza, inclusive, em recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA
– CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM
URV
– OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS.

(...)
A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. (...).

(Apelação/Remessa Necessária 0002506-07.2017.8.11.0022, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/8/2020, DJE 25/8/2020).
(Destaquei.)

Portanto, REJEITO
a alegada incompetência, pois a pretensão é regida pelas normas aplicáveis ao Município de Pedra Preta, especificamente para os servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Pedra Preta
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da presente Ação de Cobrança, com pedido de antecipação de tutela, proposta por
Sandra Cristina Castilho
, julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados pelo Apelado, a fim de condenar o Apelante no pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, sendo que a apuração de eventual defasagem deve ser efetuada em sede de liquidação de sentença, a se observar o máximo de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).

De início, é necessário registrar que o mérito do presente recurso não será analisado, uma vez que se verifica a prescrição do fundo de direito, ponto que deve ser observado em sede de remessa necessária.

É relevante destacar que, a discussão acerca da prescrição, nas ações concernentes à defasagem salarial decorrente da URV, obteve recente atualização.

Os Tribunais Pátrios, de maneira solene, comungavam do entendimento de que não seria aplicável a
prescrição do fundo de direito
, nas mencionadas ações, em decorrência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, esta que exara a
prescrição do trato sucessivo
.

Como é sabido, a URV foi instituída a fim de evitar a defasagem salarial, no momento da transição do Cruzeiro para o Real, sendo que a referida era atualizada mês a mês.

Assim, é certo que, todos os vencimentos, em tese, deveriam ser atualizados a respeitar o índice da URV, este que chegou até o máximo de 11,98%.

No entanto, em diversas carreiras esta hipótese não foi respeitada, a demandar a judicialização da questão, e, até hoje, promovem-se discussões relativas a este tema.

A se retomar o raciocínio relativo à prescrição, existem duas situações distintas, que devem ser observadas no momento do julgamento.

A
prescrição do trato sucessivo
, ou seja, aquela que se opera apenas com relação aos créditos anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, deve ser aplicada nos casos em que
não há a reestruturação da carreira
.

Destarte, deve-se atentar ao referido instituto, nas hipóteses em que se trata dos servidores cujas respectivas carreiras não obtiveram medida legal que dirimiu a perda da defasagem salarial.

Nos casos, entretanto, em que
ocorre a reestruturação da carreira
, aplicar-se-á a prescrição do fundo do direito, eis que, nos termos do julgamento do RE no 561836:

[...]
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratório, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por sevidor público.
[...]

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

A partir desta consideração, depreende-se que a reestruturação é marco inicial da contagem para a propositura da ação, eis que, a partir deste ponto, o respectivo servidor pode apontar se houve, ou não, a necessária adequação da defasagem salarial, e reclamar a respectiva diferença.

Assim, na hipótese de se entender que a reestruturação não foi efetiva, é cabível a respectiva ação, no entanto, esta se submete ao cômputo da prescrição do fundo de direito.

Neste sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.

[...]

2. O julgado estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal segundo a qual "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/3/2014).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.964.244/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.).

Verifique-se, também, o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1003820-31.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2022, Publicado no DJE 10/3/2022).

No caso dos autos, constata-se que a Apelada é servidora pública efetivo, investida no cargo de Professora.

Ocorre que os servidores públicos municipais de Pedra Preta tiveram sua carreira reestruturada por meio das Leis Municipais no 867/1997 e 281/2002.

Ato contínuo, em razão de a vigência da mencionada legislação datar, respectivamente, de
1997
e
2002
, e a ação ter sido proposta em
13-8-2018
(ID no 100922453 – fls. 1/14), há de se reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos já elencados alhures.

Diante do que foi estabelecido, é certo que este ponto enseja a retificação do ato sentencial, e, por consequência, prejudica a análise do mérito recursal.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada, e
RETIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial, no intuito de reconhecer a prescrição da ação, em decorrência do decurso de 5 (cinco) anos entre a lei que reestruturou o cargo da Apelada, e a propositura da ação, a restar
PREJUDICADA
a análise do mérito do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022